Tribunal: TJMT
Processo: 1014502-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014502-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FERNANDO FERNANDES FIDELIS
DR. HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA
DRA. LUCIANA GOMES DA SILVA
PACIENTE(S)
LUCAS SILVA DA COSTA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, ­da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico aduzindo que o paciente foi apreendido na posse de substâncias ilícitas, contudo, a declaração do paciente de que é usuário de drogas, juntamente com o termo do Centro Terapêutico Paraíso disponibilizando uma vaga para que ele trate sua dependência química, evidenciam ser o narcótico destinado ao consumo próprio, devendo, portanto, a conduta ilícita imputada ser desclassificada para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, que não admite o decreto da prisão preventiva.
Lado outro, assevera que inexistem os requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, pois afirma que o increpado é primário, exercente de labor lícito, possui residência fixa e não é pessoa voltada à pratica delituosa, conforme declarações de seus vizinhos, a demonstrar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com os documentos de ID 97710489 ao ID 97710491.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão combatida, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, pois, além de ter sido flagrado na posse de duas porções de cocaína, com massa total de 21,48 g (vinte e um gramas e quarenta e oito centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 25,97g (vinte e cinco gramas e noventa e sete centigramas), fator que, por si só, destoaria do sugerido para o consumo de uma pessoa e justifica a manutenção da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, sua residência também estava sendo monitorada pelos policiais, sob a suspeita de tráfico de drogas no local.
Ressaltou a autoridade tida como coatora que durante a vigilância foi visualizado um indivíduo entrando da residência e que, ao ser abordado logo após sair do local, foi encontrado em sua posse um involucro plástico contendo cocaína, ocasião que ele delatou ter acabado de adquirir referida porção do autuado LUCAS pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais).
Desta feita, por mais que o impetrante sustente a tese de que o increpado é mero usuário de drogas, não comprovou de forma irrefutável a propalada inocência em relação ao tráfico de drogas, a impedir que a matéria seja apreciada na via estreita do habeas corpus, que inadmite dilação probatória, mesmo porque, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, uma vez que é bastante conhecida a figura do usuário-traficante, a impedir que, na cognição célere e sumária do remédio heroico, seja realizada a desclassificação da conduta ilícita para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
De mais a mais, a d. autoridade tida por coatora frisou que o autuado responde a outra ação penal pelo mesmo delito de tráfico de drogas, nos autos de n. 0015312- 09.2020.8.11.0042, a revelar a sua aparente contumácia delitiva, que gera um risco concreto de que, mantido em liberdade, poderia sentir-se estimulado a persistir no mundo da ilicitude, o que causaria prejuízos à segurança pública, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública (periculum libertatis).
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo da segurança da sociedade, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coadunam com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em sendo assim, por ora, inexistem motivos para considerar ilegal a manutenção do increpado em cárcere provisório, sendo que, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUCAS SILVA DA COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator